Tribunal: TJMT
Processo: 1017554-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017554-05.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDNA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 895.413.751-20 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA PENALIDADE AO PATRONO – AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, de modo que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1017554-05.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: EDNA RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO CETELEM S/A

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDNA RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão monocrática (ID. 156121162) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença, para afastar a condenação em danos morais e materiais, bem como para declarar a validade do contrato entabulado entre as partes, na forma em que foi pactuada.

Além disso, a decisão atacada, com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majorou a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões ID. 156704200, a Agravante aduz que não há previsão legal para

condenação do advogado nas penas por litigância de má-fé, conforme determinado na sentença e mantido em sede de Apelação.

Pugna pela reforma do
decisum.

Contrarrazões (ID. 159734684), pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023